Tribunal: TJDFT
Processo: 0095017-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0095017-50.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRO MIRANDA MACHADO DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15050903). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 441 (AI 838188), da sistemática da repercussão geral (ID 15369334). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Reserva de plenário. Exigência. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a exigência de observância da regra constitucional da reserva de plenário quando, eventualmente, for o caso de negar-se aplicação de norma anterior à Constituição Federal de 1988. (AI 838188 RG, Relator Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe 31/8/2011). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15368203): Destaco inicialmente que, a princípio, a edição da Lei n. 12.086/2009 em nada alteraria a situação do impetrante/apelado, tendo em vista que o ato administrativo que o excluiu do quadro de acesso à promoção por antiguidade na carreira dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por estar, respondendo, à época, a processo criminal foi exarado em espeque no art. 29, inciso IV, da Lei n. 6.302/75. (...) Entendi, por isso, que o caso exigia a remessa do presente feito ao Conselho Especial deste Tribunal, para que apreciasse a questão relativa à inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 29 da Lei n. 6.302/1975, em atenção ao artigo 97 da Constituição Federal, aos artigos 480 a 482 do Código de Processo Civil e aos artigos 235 a 238 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que não havia, até aquele momento, arguição de inconstitucionalidade sobre o tema. Entretanto, conforme exposto no relatório, a arguição de inconstitucionalidade sequer foi conhecida. (...) Portanto, escorreita a r. sentença de 1o grau, que declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei no 6.302/75, devendo, pois, ser mantida em todos os seus termos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019